Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. PORTABILIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. "QUANTUM". MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral, por falha na prestação do serviço, consistente na indevida suspensão de linha telefônica decorrente de portabilidade.
3. Em síntese, a recorrente requer a restituição das quantias despendidas com deslocamento para resolver, extrajudicialmente, a suspensão de sua linha telefônica e internet nas lojas físicas da ré/recorrida, no montante de R$ 89,90. Outrossim, pugna pela majoração da indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. Incontroverso nos autos que, em virtude de falha na prestação do serviço de portabilidade de linha telefônica da operadora Tim para a Claro, a linha da autora/recorrente e o serviço de internet ficaram suspensos indevidamente, emergindo o dever de indenização por eventuais danos.
7. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora/recorrente, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrida. Nada obstante, as notas fiscais de ID 48247405 – p. 2/5 apontam beneficiários outros, sem a respectiva comprovação da presença da autora/recorrente no estabelecimento comercial da ré/recorrida nas datas estampadas nos comprovantes de estacionamento. Além disso, não foi demonstrado o efetivo pagamento do boleto de ID 48247405 – p. 1, o que obsta o ressarcimento nos termos pleiteados, uma vez que não se admite dano material hipotético.
8. Com efeito, a imprópria suspensão da prestação de serviços de telefonia/internet constitui ato ilícito e acarreta a necessidade de reparação, por dano moral, trazendo quadro de incomunicabilidade e aflição, representando um transtorno ao usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00, o que reflete, em certa medida, a jurisprudência desta Turma Recursal para casos similares.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, tão somente, para majorar a indenização por dano moral para R$ 3.000,00.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.